Tribunal: TJDFT
Processo: 0708843-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. CITAÇÃO APÓS APELAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL.
1. O fato de o autor ter apresentado petição requerendo consulta aos sistemas, em vez de indicar o endereço atualizado da parte ré, conforme determinado judicialmente e exigido pelo art. 319, II, do CPC, não pode ser considerado como cumprimento da determinação de emendar a inicial.
2. Descumprida a determinação de emenda à inicial, tendo sido a parte intimada duas vezes para tanto, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.
3. Para a hipótese de extinção fundamentada no inciso I do artigo 485, do CPC, não é necessária a prévia intimação pessoal do autor.
4. Quando a ação principal é extinta sem julgamento de mérito, sem condenação em honorários, e a parte ré, citada após a apelação, oferece contrarrazões, restando o apelo improvido e confirmando-se a sentença, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do seu patrono.
5. Inexistindo condenação ou proveito econômico obtido no presente feito, mister se faz a fixação dos honorários sucumbenciais no patamar mínimo previsto em lei, ou seja, 10% sobre o valor da causa.
6. Apelação conhecida e não provida.